Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-85.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008936-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
266252779, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

267035795
), alega que diante aplicação da legislação do consumerista, a prova de excludente deveria ter sido feita pelo fornecedor do serviço defeituoso, no entanto, não o fez, simplesmente alegando de forma unilateral e leviana. Tal entendimento não pode ser mantido, ainda mais em face de uma situação de inversão ope legis, que não pode ser ignorada, especialmente em face de uma notória falha de prestação de serviços, conforme fortemente reiterado ao longo da demanda.

Aduz que é evidente que a prestação de serviços é defeituosa, que causou danos aos consumidores, o que importa em uma situação da verossimilhança e hipossuficiência. A hipossuficiência denota-se de uma ausência de conhecimento dos consumidores prejudicados em identificar, de forma técnica e concisa, a causa dos danos que incorreram em seus equipamentos.

Contrarrazões sob ID. 269461266.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Os mencionados laudos foram elaborados de forma superficial, e não trazem sequer a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos que apresentaram defeito, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram o perito a imputar a variação na tensão como à causa do problema. Senão vajamos:

(...)

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar a sua segurada, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Existe laudo que sequer contém assinatura do seu subescritor, e quando outro apresenta, não se pode aferir se trata de assinatura:

(...)

Assim, trazendo os fatos à realidade dos autos, chega-se a conclusão que inexiste prova dos noticiado problemas elétrico ocorreram especificamente por conta de distúrbios em rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

(...)

A Apelante apresentou os relatórios específico a cada UC exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica nos dias relatados, datas em que teriam ocorridos as avarias, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

(...)

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente dos fatos constitutivos de seu direito, a empregar verossimilhança às suas alegações, razão pela qual deve a sentença ser reformada integralmente, para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.”. (g.n).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025